Tribunal: CARF
Processo: 10380.909955/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.909955/2015-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.377 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO CABE AO CONTRIBUINTE DEMONSTRAR A
LIQUIDEZ E CERTEZA DE SEU DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
A compensação de crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública é direito do
contribuinte, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional. Cabe ao
sujeito passivo a comprovação de liquidez e certeza de seu direito. Não
logrando êxito em fazê-lo, deve ser mantida a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
Conselheiro Caio César Nader Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.909955/2015-45
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.377 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.909955/2015-45

Relatório

Trata-se de Recurso de Voluntário (fls. 37-39)1 interposto contra v. Acórdão
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília –
DF (fls. 28-31) que negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente (fls. 10-24) e não reconheceu o direito de compensação pleiteado.
Por bem descrever os termos do litígio, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
06787.92853.280515.1.3.04-7000, transmitida com base em créditos relativos à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A partir das características do DARF, verificou-se que o pagamento foi integralmente
utilizado para quitar outros débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para
compensar os débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, em 04/09/2014, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 7), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos declarados por insuficiência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$
431.402,67.
Cientificado dessa decisão em 15/09/2014, bem como da cobrança dos débitos não
homologados, o sujeito passivo apresentou em 08/10/2014, manifestação de
inconformidade às fls. 10, acrescida de documentação anexa.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado
e informa que apresentou DCTF para regularizar o débito. Ao final, pede deferimento
A contribuinte alega, resumidamente em sua declaração de inconformidade que:
A
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
–
PER/DCOMP
de
no
06787.92853.280515.1.3.04-7000, não foi devidamente homologada por entender a
DRF DE JULGAMENTO EM BRASILIA(DF) não haver crédito a ser reconhecido,
trazendo em seu despacho decisório, que no quadro “UTILIZAÇÃO DOS
PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA O DARF DISCRIMINADO NO
PER/DCOMP” consta que foi utilizado o valor de R$424.020,54 na quitação do débito
cod. 6012 PA 30/06/2013, sendo o valor original total do Darf de R$424.020,54, e que
dessa forma não restava crédito a ser compensado.

1 Numeração das folhas conforme processo digital
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.377 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.909955/2015-45

Aduz a Recorrente, que o débito cod. 6012 PA 30/06/2013 no valor de R$424.020,54
foi objeto de retificação através da DCTF retificadora referente a setembro/2013,
transmitida em 23/04/2015, restando o débito de R$418.071,16.
Assim, a Recorrente entende que foi constituído um crédito no valor de R$5.949,38, que
foi utilizado na Declaração de Compensação não homologada.
O crédito de R$5.949,38, depois de ser atualizado pela Selic, através do sistema
PER/DCOMP, ficou em R$7.073,22, que foi utilizado na compensação do debito
cod.2362 PA abril/2015.
A DRJ/BSB, analisando o pedido da contribuinte, decidiu por negar provimento
ao pedido por não ter cerificado a existência do crédito pleiteado:
(...) Pesquisa no Sistema Documentos de Arrecadação demonstra que o
pagamento que teria originado o crédito pleiteado foi integralmente
utilizado para extinguir débitos de CSLL apurados em no 2o trimestre de
2013, bem como para extinguir débitos declarados em outros
PER/DCOMP, de modo que não existe crédito disponível para ser
utilizado na compensação declarada.

Para facilitar o entendimento, o quadro a seguir demonstra a utilização do referido
pagamento, indicado como origem do crédito alegado pela contribuinte neste processo.

Esta informação também é confirmada por meio de consulta ao sistema Fiscalização
Eletrônica (fls. 27).
Dessa forma, não há que se falar em existência de direito creditório decorrente do
pagamento ora em análise.
Convém ressaltar, ainda, que as informações prestadas à RFB por meio de declarações
ou demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP)
situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe
demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.377 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.909955/2015-45

favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16,
inciso III, do PAF.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.
A Recorrente, insatisfeita, interpôs Recurso Voluntário por meio do repetiu o
pleito anterior, sem, contudo, fazer qualquer contraponto ao arrazoado do acórdão recorrido.

É o relatório

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

O Recurso Voluntário preenche as condições de admissibilidade e, portanto, dele
tomo conhecimento.
A Recorrente, por meio do Recurso Voluntário, pretende que seja homologada a
PER/DCOMP de n. 06787.92853.280515.1.3.04-7000, por “entender” haver crédito constituído
a ser compensado com o débito informado na Declaração de Compensação não homologada.
A contenda, portanto, diz respeito a questões meramente probatórias e se referem
à análise da compensação efetuada pela Recorrente para quitação do débito descrito no auto de
infração.
Preliminarmente, insta ressaltar que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
estabelece que o direito de compensação é um direito do contribuinte, desde que haja créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
No entanto, a Recorrente não logrou êxito em juntar aos autos documentos que
pudessem corroborar seu pedido, mesmo após a detalhada análise realizada pela DRJ/BSB, que
demonstrou que o crédito pleiteado já havia sido compensado com outros débitos do sujeito
passivo, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP em
questão.
Por esse motivo, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.377 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.909955/2015-45

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital